Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741536-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA, CLAUDIO VELOSO BARBOSA RECORRIDO: BARTZ COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, CRIARTE COZINHA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇO LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de sociedade empresária apontada no polo passivo, sob o fundamento de que não há elementos que indiquem a sua vinculação ao contrato firmado pelos autores com a sociedade empresária corré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sociedade empresária excluída do polo passivo integra a cadeia de fornecimento e, consequentemente, deve responder solidariamente pelos prejuízos alegados pelos autores, à luz das normas consumeristas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade solidária entre fornecedores prevista no art. 14 do CDC exige a comprovação da efetiva participação da empresa no fornecimento do produto ou serviço contratado, o que não restou demonstrado nos autos. 4. A solidariedade não pode ser presumida, nos termos do art. 265 do CC/2002, devendo decorrer expressamente da lei ou da obrigação assumida, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples menção ao nome da empresa estranha ao negócio no contrato, na fachada da loja, nos mostruários, nos projetos apresentados e nas redes sociais da empresa corré não é suficiente para vinculá-la ao contrato, especialmente quando não há prova de sua assinatura no contrato ou de pagamento realizado em seu favor. 6. Embora a teoria da asserção oriente a análise das condições da ação a partir das alegações iniciais do autor, a constatação inequívoca da ilegitimidade passiva autoriza a extinção da ação em relação à parte indevidamente incluída no polo passivo, o que encontra respaldo no art. 354, parágrafo único, e 485, VI, ambos do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo exige comprovação da efetiva participação do fornecedor no fornecimento do produto ou serviço contratado. 2. A solidariedade não pode ser presumida e deve decorrer expressamente da lei ou de obrigação assumida pelas partes (CC/2002 265). ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 354, parágrafo único; CC, art. 265; CDC, art. 14. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, parágrafo único, 18, 20, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, porquanto a lei consumerista não exigiria a demonstração de vínculo direto entre o consumidor e o fornecedor/fabricante dos móveis planejados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 7o, parágrafo único, 18, 20, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024